Tribunal: TJMT
Processo: 1024096-45.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024096-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - CNPJ: 00.885.566/0003-00 (AGRAVANTE), AGROCANDIL CENTER LTDA - CNPJ: 11.198.682/0001-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DO PEDIDO. IRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, determinou a intimação da parte exequente para adequar o pedido, após tentativa infrutífera de constrição patrimonial e alegação de sucessão empresarial pela exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em determinar se é cabível recurso de agravo de instrumento contra despacho judicial que determina a intimação da parte exequente para adequação do pedido, sem conteúdo decisório e sem causar prejuízo às partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O despacho objeto do agravo não possui conteúdo decisório, pois apenas impulsiona o andamento do processo, não causando qualquer prejuízo processual às partes.

Conforme entendimento pacífico do STJ, despachos sem conteúdo decisório e que não causam prejuízo às partes são irrecorríveis, nos termos do art. 1.001 do CPC.

Sendo mero despacho destinado ao regular andamento processual, o ato judicial não é passível de agravo de instrumento, nos termos do art. 203, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento não conhecido.

Tese de julgamento
:

Despacho que não possui conteúdo decisório e que visa apenas impulsionar o andamento processual é irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC.

Não cabe agravo de instrumento contra despacho que determina a intimação da parte para adequação do pedido, quando o ato não causa prejuízo às partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.001 e 203, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.646.320/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.02.2022; EDcl na PET nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 1440138/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 10.08.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA. de decisão que, na
execução de título extrajudicial proposta em face de AGROCANDIL CENTER LTDA
. determinou a intimação da parte exequente, aqui recorrente, para adequar o pedido, vindo-me o incidente a seguir concluso para decisão.

Diz que não postulou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, mas pedido de sucessão empresarial, porquanto a empresa embora citada não pagou o débito e não apresentou defesa. Adiciona que as buscas por patrimônio restaram infrutíferas e o pedido de faturamento da empresa restou rejeitado em face da extinção por encerramento liquidação voluntária.

Afirma que
após diligências, constatou-se que a liquidação se deu infantilmente como forma de fraudar a execução em apreço, já que baixada em 06.02.2024, pouco tempo após ter sido citada na presente demanda executiva – 19.01.2024. Ainda, foi confirmado que, no mesmo mês de baixa, quando encerrou as atividades da Agravada, a sócia proprietária, Sra. Daniela Fernanda da Silva Candil, providenciou a abertura de uma nova empresa, com nome semelhante, no mesmo endereço e com as mesmas atividades comerciais da agravada, qual seja, a EMPRESA W.S.D AGRO PET CENTER LTDA (nome fantasia: CANDIL AGROPECUÁRIA), CNPJ: 54.019.133./0001- 39. Ainda, em complementos aos elementos que atestam a similitude empresarial, nota-se que além de ser o mesmo endereço físico (Av. Brasil, nº 2333 Setor S, Jardim Cidade Alta, Tangará da Serra/MT), o endereço eletrônico das 03 (três) empresas também são exatamente o mesmo (candilagropecuaria@hotmail.com), não podendo ainda ignorar o fato de que as atividades desenvolvidas também são semelhantes.

Nas redes sociais, a nova empresa passou a gestar o perfil da Agravada, demostrando, de forma indene de dúvidas, que houve a transferência do fundo de comércio de uma para a outra.

Alega, ainda,
que os administradores da nova empresa são os mesmos da anterior, de modo que cientes da dívida em questão, havendo, assim, plena contabilização deste débito quando da criação e transferência do fundo de comércio.

A par disso, entende que,
não se trata de desconsideração da personalidade jurídica, mas transferência do fundo de comércio, com posterior extinção da Agravada, sendo caso, portanto, de substituição para integrar a nova empresa no polo passivo da demanda executiva.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA. de decisão que, na
execução de título extrajudicial proposta em face de AGROCANDIL CENTER LTDA
. determinou a intimação da parte exequente, aqui recorrente, para adequar o pedido, vindo-me o incidente a seguir concluso para decisão.

De início, observa-se que
o provimento jurisdicional agravado não tem nenhum cunho decisório, tampouco causa prejuízo ao ora recorrente. Isso porque se trata de simples despacho que determina a intimação da parte credora para adequar o pedido.

Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, independentemente do nome que se dê ao provimento jurisdicional, para que ele seja recorrível, basta que possua algum conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo às partes. Consequentemente, os despachos que não geram prejuízos às partes não são passíveis de recurso.

Nesse sentido, as ementas dos seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA MERO DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Conforme o disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil de 2015, dos despachos não cabe recurso. No presente caso, é nítida a ausência de conteúdo decisório no referido despacho, tratando-se, tão somente, de ato judicial destinado a dar andamento ao processo, na forma estabelecida pelo art. 203, § 3°, do CPC/2015.

1.1. Não há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado quanto à ausência de cunho decisório e de prejuízo, sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto na Súmula 7/STJ.

2. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp n. 1.646.320/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022.)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ART. 1.001 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. 1. Conforme orientação desta Corte, não é cabível recurso contra despacho desprovido de conteúdo decisório. Precedentes. 2. Embargos de declaração dos quais não se conhece”. (EDcl na PET nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 1440138/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

Na hipótese dos autos, verifica-se que se trata de despacho, sem cunho decisório, determinando o impulsionamento do feito, com a respectiva adequação do pedido. P
ortanto não é cabível agravo de instrumento.

Posto isso,
não se conhece do presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024